Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716013-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: LUCILEIDE DE JESUS VIDAL DALLO, S. E. D. J. D. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por LUCILEIDE DE JESUS VIDAL DALLO e S. E. D. J. D., fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora. Alega o agravante, em síntese, que o caso na origem trata de “suposta alegação de erro médico na realização de procedimento cirúrgico, incorrendo esse nosocômio em imprudência, negligência e imperícia”, entendendo que “não há como essa parte Agravante produzir arcar com a inversão do ônus da prova e ser compelida a realizar prova de fato negativo, qual seja a inexistência de ato ilícito”. Aduz que a decisão agravada teria “na mesma oportunidade em que o juízo a quo decidiu pela concessão do instituto da inversão do ônus da prova em favor da parte Agravada, pela justificativa hipossuficiência técnica, o mesmo também deferiu a realização de prova pericial”. Sustenta que, em razão disso, aquela se revelaria “contraditória na medida em que tendo como ponto controvertido nos autos a hipótese de averiguação de possível falha no procedimento médico e tendo como meio de prova para sanar a controvérsia a realização de prova pericial, conclui-se que ambas as partes são hipossuficientes de forma técnica, já que quem irá realizar a perícia é o perito técnico, o qual possui habilidades técnicas especializadas na área”. Argumenta que “mesmo se tratando de seara consumerista incumbe ao Agravado provar o fato constitutivo de seu direito ou que pela realização da perícia técnica possa se chegar a uma conclusão sobre o diagnostico e procedimento realizado”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja modificada a decisão guerreada para indeferir a inversão do ônus da prova em face dessa Agravante, por trata-se de prova diabólica. Preparo regular no ID 25790763 e 25790764. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o caso concreto na origem de demanda indenizatória proposta em face da agravante concernente em suposta violência obstétrica alegadamente sofrida pelas autoras, no curso da qual fora proferida a decisão saneadora ora guerreada, em que fora determinada realização de perícia médica, bem assim determinada a inversão do ônus probatório em favor das consumidoras. A relação de consumo resta incontroversa, tendo sido reconhecida pela agravante, compondo o objeto recursal tão somente a parcela da decisão agravada atinente à inversão do ônus probatório. Em uma análise perfunctória, tipifica das liminares, apresenta-se como adequada a conduta do magistrado condutor do feito na origem em proceder à inversão do ônus da prova, notadamente porquanto reconhecida a hipossuficiência das autoras em comprovar os fatos narrados em relação à requerida, ora agravante. Com efeito, aufere-se da dicção do próprio art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC -, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Portanto, a critério do julgador, a distribuição dinâmica da prova com lastro no CDC reclama a ocorrência de fatos verissímeis ou, cumulada ou alternativamente, a hipossuficiência do consumidor. Assim, inconstante todo consumidor, por conceito, seja considerado intrinsicamente vulnerável, a sua hipossuficiência pode ou não ser verificada casuisticamente. E, na origem, o Juízo a quo, ao analisar o pleito, entendeu que as consumidoras se encontram em condição de disparidade em relação ao hospital para o fito de demonstrar a ocorrência da apontada falha na prestação do serviço hospitalar quando do parto da segunda autora, ora agravada. No caso dos autos, o prestador de serviço (hospital, através de seus prepostos) tem não apenas o dever de garantir a segurança e a saúde do consumidor (paciente), mas também de, ao aturar, ainda que em situação de urgência, fazê-lo, em regra, de maneira esclarecida, mediante a colheita do consentimento expresso do consumidor (ou de familiar), inclusive com esclarecimento dos riscos, de modo a garantir-lhe o direito à informação adequada para subsidiar sua decisão (decisão informada), documentando o mais detalhadamente possível os motivos de excepcional e eventualmente assim não agir para, justamente, possibilitar a posterior apuração de sua responsabilidade, que é objetiva (art. 14 do CDC). A propósito, compulsando-se os autos na origem, percebe-se que o hospital agravante trouxe junto à contestação os prontuários médicos relativos ao contexto em que se deram os fatos apontados pela parte autora como geradores do pleito indenizatório que lastreou o ajuizamento da demanda (ID 83408148 e seguintes). Assim, tampouco parece ganhar espaço a tese recursal atinente à ocorrência, na origem, de produção de prova sobre fato negativo (prova diabólica), dado tratar-se de obrigação do hospital em documentar o serviço prestado, conduta esta que além de esperada da instituição hospitalar, compõe sua atividade fim e se revela elemento necessário à plena prestação do serviço voltado à promoção da saúde. Tampouco contribui para a tese da agravante o fato de ser a agravada representada por advogado particular na origem, visto que eventual hipossuficiência, a ser confirmada no julgamento de mérito, não decorre de sua situação econômico-financeira, nem necessariamente da aparente assimetria de conhecimento técnico. Ademais, litiga a autora sob o manto da gratuidade de justiça, cuja impugnação fora rejeitada na decisão agravada. Como mencionado alhures, a inversão do ônus probatório operada na origem decorre da hipossuficiência probatória das autoras, constatada em relação ao domínio da informação por parte do prestador de serviços (assimetria informacional), inclusive no concernente ao dever de registro e guarda dos dados relativos às internações ocorridas no âmbito daquela entidade de saúde. Ademais, o fato de ter sido nomeado perito para a elucidação dos fatos com amparo em opinião técnica, ainda que de maneira indireta pela análise da documentação (prontuários médicos e exames) trazida pelas partes, tampouco tem, aprioristicamente, o condão de descaracterizar a aludida hipossuficiência do consumidor em relação à produção dos aludidos documentos como elementos probatórios. Portanto, ostenta baixa probabilidade de êxito a tese sustentada pelo hospital no sentido de que estaria “mesma condição técnica de [litigar]” em relação ao paciente/consumidor, porquanto não parece pairar dúvida sobre o fato de ter meios técnicos superiores para provar a inocorrência da prestação de serviço, inclusive por ser a aludida documentação decorrente de seu dever se informação, bem assim documentar o próprio serviço prestado, pelo que não merece ser concedido o efeito suspensivo postulado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem, solicitando informações sobre a oportunização ou não da intervenção do Ministério Público na origem, considerando figurar no polo ativo menor impúbere (ID 72141106 e 72141121). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator